Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0703153-57.2025.8.07.0000 Agravante : PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agravado : BLVD ALEATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. Processo de Origem : 0740492-52.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão de ID no 218001359 proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740492-52.2022.8.07.0001 ajuizado em desfavor de BLVD ALEATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. O Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud por meio da modalidade DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias, do exequente, ora agravante, nos seguintes termos: [...] 1. INDEFIRO o pedido do exequente sob o ID 217754227, tendo em vista que foi efetivada a pesquisa via INFOJUD há menos de um ano (ID 188265903/ 188288450), não havendo nos autos novos fatos que corroboram a efetividade de nova pesquisa em pequeno lapso temporal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INFOJUD. NOVA PESQUISA ABRANGENDO EXERCÍCIOS ANTERIORES. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira da Executada, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Evidencia-se ineficaz a realização de nova pesquisa no sistema INFOJUD, abarcando exercícios financeiros anteriores ao pedido, para localização de bens da devedora, porque a última consulta, relativa ao exercício do ano de 2024, demonstra o cenário patrimonial atual da devedora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941667, 0736074-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) Grifo nosso. 2. Voltem os autos para o arquivo provisório. [grifou-se] Nas suas razões recursais (Id. 68342319), o agravante alega que a decisão que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud por meio da modalidade DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias, deve ser reformada, pois contraria recente entendimento do STJ, que dispõe que se aplicam ao Infojud e Renajud, os mesmos requisitos e padrão para pesquisa que são utilizados em relação ao Bacenjud, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Arrazoa, ainda, que o princípio da cooperação não foi prestigiado, pois gozando o Juízo a quo de ferramentas eletrônicas que tornam o processo executivo mais célere e efetivo, óbice não haveria para o deferimento da pesquisa requerida pelo Agravante. Verbera que se deve considerar que a ação se realiza no interesse do credor e que o indeferimento da pesquisa requerida na modalidade DOI pode ocasionar na ineficiência da execução, em contramão ao previsto no artigo art.139, inciso IV, do CPC. Conclui, asseverando que a decisão premia a condição de inadimplente do Agravado, contribuindo para que não só ele, mas como todos os inadimplentes não honrem com seus compromissos e obrigações, Requer, o deferimento do pedido de efeito suspensivo para permitir que seja realizada a pesquisa conforme requerido, e, por fim, o provimento do recurso. Preparo regular. (Id. 68342321) É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, eis que preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente na autorização de realização de pesquisa Infojud – DOI. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do Infojud, releva observar que a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. Já a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consiste em instrumento que tem o objetivo de informar à Receita Federal do Brasil a existência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor E, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, que é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que já foi realizada pesquisa no Infojud que data de fevereiro de 2024, restando infrutífera, portanto, sem anotações quanto ao DOI, assim, tenho que não foi comprovado decurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas, já que transcorrido menos de 01 (um) ano. Ademais, o agravante não comprovou que houve qualquer mudança na situação financeira do agravado desde as consultas realizadas. Além disso, no que se refere à emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, tem-se que a medida de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. Ainda mais, em caso de suspeita da existência de bens imóveis ou transações os envolvendo, pode o próprio credor utilizar de consulta direta no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante o pagamento de emolumentos. Acerca dos temas em comento, há precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOB. DOI. INCABÍVEL. 1. [...] 2. Cabível ao credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. 3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824865, 0752601-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. SREI. CNIB. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO CONHECIDA DESPROVIDO.1. [...] 6. A pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é inútil quando precedida de infrutífera busca pelo Infojud. Além disto, por ser possível que o credor diligencie extrajudicialmente na busca de imóveis em nome do devedor, não se mostra razoável sua realização judicialmente. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1930296, 0716765-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) [grifou-se] Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator